Tribunal: TJMT
Processo: 1008912-06.2022.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008912-06.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da Alíquota, Seguro, Análise de Crédito, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO ASSUMPCAO - CPF: 333.910.689-49 (EMBARGANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), LEONARDO POLICARPO ASSUMPCAO - CPF: 035.938.081-61 (EMBARGANTE), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES FORA DA REDE CREDENCIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS PARA REEMBOLSO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
C.R.A.
e
L.P.A.
contra acórdão que deu provimento à apelação da UNIMED CUIABÁ para afastar a condenação ao reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas fora da rede credenciada. Os embargantes alegam omissão, erro de fato e ausência de análise de provas, cláusulas contratuais e precedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato quanto à análise dos requisitos para reembolso de despesas médicas fora da rede credenciada e à valoração das provas produzidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado fixa como premissa que o reembolso fora da rede credenciada é
medida
excepcional, condicionada à urgência/emergência e à impossibilidade de utilização da rede contratada.

Quanto ao primeiro autor, a prova pericial afasta a caracterização de urgência/emergência e indica tratar-se de procedimento decorrente de escolha voluntária em hospital não credenciado.

Quanto ao segundo autor, embora presente gravidade clínica, o conjunto probatório demonstra a existência de alternativa assistencial viável dentro da rede credenciada, afastando a imprescindibilidade do atendimento fora da cobertura.

A inversão do ônus da prova não implica presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, nem dispensa a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito.

As alegações de erro de fato, ausência de análise de provas e omissão quanto a cláusulas contratuais traduzem inconformismo com a valoração probatória e com a conclusão adotada.

A inexistência do direito ao reembolso torna prejudicada a análise de teses subsidiárias, como limitação de valores ou aplicação de cláusulas contratuais.

O acórdão enfrenta de forma suficiente e coerente todas as questões relevantes, inexistindo vícios a serem sanados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O reembolso de despesas médico-hospitalares fora da rede credenciada exige, cumulativamente, urgência ou emergência e impossibilidade de utilização da rede contratada.

A escolha voluntária por estabelecimento não credenciado, quando existente alternativa assistencial adequada, afasta o dever de reembolso pela operadora.

A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa a parte autora da demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
1.459.849/ES; STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS ROBERTO ASSUMPÇÃO
e
LEONARDO POLICARPO ASSUMPÇÃO
em
face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para reformar a sentença e afastar a condenação ao reembolso das despesas médico-hospitalares realizadas fora da rede credenciada
.

Sustentam os embargantes, em síntese, que o acórdão padece de omissão e erro de fato, ao argumento de que não teria observado a inversão do ônus da prova anteriormente fixada na fase de saneamento; teria adotado premissa fática equivocada quanto à cronologia da indicação cirúrgica do coautor Leonardo Policarpo Assumpção; teria deixado de enfrentar a prova pericial atinente à ausência de suporte de UTI no hospital de origem; não teria apreciado adequadamente as circunstâncias clínicas do coautor Carlos Roberto Assumpção, especialmente em razão da idade e do contexto pandêmico; tampouco teria examinado as cláusulas contratuais IX e X, bem como o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado em suas manifestações. Requerem, ao final, o acolhimento dos
aclaratórios
, com atribuição de efeitos infringentes, para restabelecer a sentença ou, subsidiariamente, reconhecer ao menos o direito ao reembolso limitado à tabela contratual, além do expresso prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, a embargada pugna pelo não acolhimento do recurso, ao fundamento de que inexiste qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que todas as teses suscitadas pelos embargantes já foram enfrentadas no julgamento da apelação, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal destinado à rediscussão do mérito da causa.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS ROBERTO ASSUMPÇÃO e LEONARDO POLICARPO ASSUMPÇÃO
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para reformar a sentença e afastar a condenação ao reembolso das despesas médico-hospitalares realizadas fora da rede credenciada
, nos seguintes termos:

“
[...] No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de dever de reembolso das despesas médico-hospitalares decorrentes de procedimento cirúrgico realizado fora da rede credenciada.

EM RELAÇÃO AO PROCEDIMENTO REALIZADO POR

CARLOS ROBERTO
A
SSUMPÇÃO

Em síntese,

extrai-se da narrativa inicial

o autor que, enquanto acompanhava a internação de seu filho em hospital localizado fora da área de cobertura ordinária do plano contratado, foi submetido a consulta médica, ocasião em que

foi informado de que o quadro anteriormente apresentado (aneurisma) exigia
intervenção cirúrgica, realizada em

hospital

não integrante da rede credenciada da requerida.

Sustenta, ainda,

que o quadro clínico apresentado configuraria situação de urgência/emergência, circunstância que justificaria o

afastamento das limitações contratuais e imporia à operadora o dever de ressarcimento integral das despesas médico-hospitalares suportadas.

A sentença acolheu em parte o pedido, determinando o reembolso das despesas comprovadas nos limites da tabela praticada pela operadora de plano de saúde.

Apesar do costumeiro acerto do MM. Juízo de origem, tenho que a sentença merece reforma neste ponto, pelas razões a seguir expostas.

Como se sabe, o regime jurídico aplicável à matéria encontra-se disciplinado pela Lei nº 9.656/98, cujo art. 12, VI, estabelece que o reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário constitui medida excepcional, admitida nos limites das obrigações contratuais e condicionada, cumulativamente, à ocorrência de situação de urgência ou emergência e à impossibilidade de utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela operadora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o reembolso por atendimento fora da rede credenciada somente se legitima em hipóteses efetivamente excepcionais, tais como inexistência ou insuficiência de prestadores aptos no local e urgência/emergência do procedimento, sob pena de subversão da lógica atuarial que rege os contratos de assistência suplementar à saúde (
EAREsp

n 1.459.849/ES).

Nesse contexto, impõe-se destacar que a gravidade da enfermidade, isoladamente considerada, não se mostra suficiente à caracterização do dever de reembolso, sendo imprescindível a demonstração de que o beneficiário não dispunha de condições reais de observância das regras contratuais.

E é justamente nesse ponto que a pretensão

autoral

não se sustenta.

Conquanto o autor sustente a gravidade de seu quadro clínico, não se pode ignorar que a utilização dos serviços médicos e hospitalares fora da rede credenciada decorreu, no caso concreto, de inequívoca liberalidade.

Do acervo fático-probatório coligido aos autos, extrai-se que o quadro clínico do autor não decorreu de evento súbito ou inesperado, tampouco de agravamento abrupto de condição desconhecida. Ao revés, restou evidenciado que a enfermidade era pré-existente, circunstância expressamente reconhecidanos relatórios médicos juntados
(
ID

342895885) e corroborada pelo

perito judicial

(ID

342895962).

Consoante se verifica dos documentos médicos acostados

e da própria narrativa inicial, o diagnóstico do aneurisma decorreu de consulta eletiva realizada por iniciativa do próprio autor, o qual, enquanto aguardava a alta médica de seu filho, deliberadamente decidiu

se

submeter a exames no hospital eleito

Não se está, portanto, diante de situação emergencial imprevisível, mas sim de uma cadeia lógica de eventos

(consulta, exames diagnósticos, confirmação da patologia e posterior decisão terapêutica)

que

demonstra contexto fático marcado pela conveniência decorrente de sua presença naquele

hospital, circunstância

que, por si só, fragiliza a tese de emergência médica.

Não se está, portanto, diante de hipótese em que o beneficiário, surpreendido por evento súbito e inevitável, viu-se compelido à busca de atendimento fora da rede assistencial, mas sim de cenário em que a opção pelo hospital não credenciado decorreu da comodidade inerente à circunstância de já se encontrar no local.

Mais do que isso, o laudo pericial judicial

(ID

151576543), elaborado por profissional equidistante das partes e dotado de presunção de imparcialidade técnica, foi categórico ao consignar que:

“Sim, mas não considero que ocorreu uma urgência/emergência. A doença era

pré
-conhecida,
nãocaracterizando emergência, já que não houve piora clínica.”

(p. 50) e concluir que “não caracteriza necessidade de realização em hospital fora do âmbito da cobertura do plano de saúde, pois poderia ser realizada em Primavera do Leste ou mesmo na capital do Estado, Cuiabá.”

(p. 60)

A conclusão pericial

se

revela particularmente relevante, na medida em que afasta não apenas a alegada urgência/emergência, mas também a suposta indispensabilidade da estrutura hospitalar eleita.

Não bastasse isso, o próprio conjunto narrativo apresentado pelo autor indica ausência de inevitabilidade da conduta adotada.

Isso porque restou incontroverso que o autor já se encontrava há dias em ambiente hospitalar, tendo sido internado apenas em momento posterior ao diagnóstico, com lapso temporal suficiente para eventual verificação da rede credenciada e adoção de providências administrativas.

A alegação genérica de risco de rotura, desacompanhada de demonstração concreta de iminência do evento, não se presta a descaracterizar a disciplina contratual livremente pactuada.

Em hipóteses tais, a jurisprudência pátria tem reiteradamente assentado que a escolha voluntária por hospital não credenciado, fundada em conveniência pessoal ou preferência subjetiva, não impõe à operadora o dever de ressarcimento:

[...]

Com efeito, admitir o reembolso em cenário como o dos autos implicaria converter a exceção em regra, desvirtuando a lógica econômica do contrato e transferindo à coletividade dos beneficiários o ônus financeiro de escolhas individuais.

Certo é que

admitir o dever de reembolso,

ainda que limitado,

em hipóteses tais implicaria esvaziar por completo a disciplina contratual que rege os planos de saúde, convertendo a exceção legal em verdadeira regra geral de livre escolha, em frontal descompasso com a lógica atuarial e econômica do sistema de saúde suplementar.

Com efeito, o contrato de assistência médica não assegura ao beneficiário a prerrogativa irrestrita de eleger, por mera conveniência pessoal, estabelecimento hospitalar estranho à rede credenciada, com posterior transferência do ônus financeiro à operadora.

A prevalecer raciocínio diverso, bastaria ao usuário optar, sempre que reputasse conveniente, por hospitais de sua preferência

–

ainda que alheios à rede contratada

–

para, posteriormente, exigir da operadora o custeio das despesas incorridas, solução manifestamente incompatível com o equilíbrio contratual e com a própria viabilidade econômica do modelo assistencial.

Em hipóteses como a presente, nas quais ausente demonstração de emergência médica e inexistente prova de impossibilidade de utilização da rede credenciada, o custeio do tratamento realizado fora do âmbito contratual deve ser suportado integralmente pelo beneficiário, por se tratar de consequência direta de escolha voluntária.

Não se ignora que o aneurisma constitui patologia potencialmente grave, contudo, o que se examina sob a ótica jurídica não é a

severidade abstrata da doença, mas sim a configuração concreta dos pressupostos legais autorizadores do reembolso.

E, no caso, tais pressupostos não se verificam.

Ausente a demonstração de emergência médica, bem como da impossibilidade de utilização da rede credenciada,

inexiste

fundamento jurídico apto a justificar a pretensão

de reembolso, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

EM RELAÇÃO AO PROCEDIMENTO REALIZADO POR LEONARDO POLICARPO

ASSUMPÇÃO

No que concerne ao segundo núcleo da controvérsia, a insurgência recursal
se
dirige contra o capítulo da sentença que reconheceu o dever da operadora de promover o reembolso integral das despesas médico-hospitalares decorrentes do
procedimento cirúrgico realizado pelo autor Leonardo Policarpo Assumpção em hospital não integrante da rede credenciada.

Sustentam os

autores (ora apelados), em síntese, que o quadro clínico apresentado por

Leonardo configuraria situação de urgência/emergência apta a justificar o afastamento das limitações contratuais, impondo à requerida o custeio integral do tratamento realizado em

hospital

de alto custo localizado fora da área ordinária de cobertura do plano.

Todavia, embora os elementos dos autos permitam inferir que o quadro clínico do autor Leonardo se revestia de maior gravidade em comparação à situação anteriormente analisada, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento do dever de reembolso.

Isso porque, conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas fora da rede credenciada constitui medida excepcional, condicionada não apenas à demonstração da urgência ou emergência do procedimento, mas também

à

comprovação da impossibilidade de utilização dos serviços próprios ou contratados pela operadora.

A jurisprudência pátria orienta:

[...]

No caso concreto, o conjunto probatório revela cenário substancialmente distinto daquele descrito na narrativa inicial.

Com efeito, o relatório médico elaborado pelo profissional que assistiu o paciente no atendimento originário

(ID

342895960)

evidencia, de forma clara e objetiva, que

o autor estava sob cuidados médicos adequados desde o dia 08/07/2021 e que

foi expressamente indicada intervenção cirúrgica imediata, bem como sugerido encaminhamento para unidade hospitalar situada na capital do Estado de Mato Grosso, alternativa terapêutica que não apenas se mostrava viável, mas também compatível com a cobertura contratual.

Consoante se verifica do referido documento, o médico responsável consignou que, após avaliação clínica e exames
diagnósticos, indicou laparotomia exploradora de emergência, tendo orientado o paciente acerca dos riscos inerentes à progressão do quadro hemorrágico. Na mesma oportunidade, sugeriu encaminhamento para Cuiabá/MT, mediante transporte por unidade avançada móvel.

Não obstante a recomendação técnica expressamente registrada, o relatório é categórico ao consignar que o paciente, acompanhado de familiares,

optou

por

se

deslocar para a cidade de São Paulo/SP, em UTI aérea, sob os cuidados de cirurgião de sua escolha, o que

afasta, de plano, a alegação de inexistência de alternativa assistencial, evidenciando que a utilização de hospital não credenciado decorreu de inequívoca liberalidade do beneficiário.

Ainda que se admita a urgência clínica do procedimento, não se extrai dos autos qualquer elemento técnico apto a demonstrar a imprescindibilidade de realização do tratamento em hospital localizado em São Paulo, tampouco a indispensabilidade da estrutura hospitalar de alto custo eleita.

Ao revés, o laudo pericial judicial, elaborado por médico perito do juízo, foi categórico ao consignar que o procedimento realizado não exigia aparato tecnológico extraordinário, podendo ser adequadamente executadoem unidades hospitalares situadas dentro da área de cobertura contratual, inclusive na própria cidade de origem ou na capital do Estado

(p. 61, ID151576543).

A prova técnica produzida nos autos afasta, ademais, a alegada incapacidade da rede assistencial local, tendo o perito expressamente consignado que o médico responsável pelo atendimento inicial possuía formação e capacitação equivalentes às necessárias à realização do procedimento

(item “h”, p. 55).

Não bastasse isso, ao responder quesito específico acerca da viabilidade de exames subsidiários eventualmente realizados no hospital paulista, o expert foi igualmente categórico ao afirmar a inexistência de procedimentos diagnósticos que não pudessem ser conduzidos na unidade hospitalar originária

(item “d”, p. 54).

Nesse contexto, não se revela juridicamente possível transferir à operadora o ônus financeiro decorrente de escolha voluntária do beneficiário.

Por oportuno, cumpre acrescentar que ocontrato firmado entre as partes

(ID

103318075)

estabelece, de forma expressa e inequívoca, a exclusão de cobertura para internações e procedimentos realizados em hospitais classificados como de alto custo, dentre os quais se insere o

hospital

eleito

(vide item 9.5 da cláusula IX, p. 19).

Consigna-se que essa

cláusula, longe de ostentar caráter abusivo, revela-se plenamente compatível com a lógica econômica dos contratos de assistência suplementar à saúde, cujo equilíbrio atuarial pressupõe delimitação objetiva da rede assistencial.

Admitir solução diversa implicaria converter o plano de saúde em instrumento de livre escolha irrestrita, em frontal descompasso com o regime jurídico que rege a matéria.

Nessa linha de intelecção:

[...]

Outrossim, a

alegação de ausência de profissionais capacitados na rede credenciada

(ID

103319657), desacompanhada de qualquer prova técnica idônea, não se presta a infirmar as conclusões periciais nem os

registros clínicos constantes dos autos, ostentando natureza meramente declaratória unilateral.

Em hipóteses tais, a jurisprudência pátria tem reiteradamente assentado que a opção voluntária por hospital não credenciado, fundada em conveniência pessoal ou preferência subjetiva, não impõe à operadora o dever de ressarcimento:

[...]

Assim, ausentes os pressupostos legais autorizadores, não se configura o dever de reembolso, circunstância que torna juridicamente irrelevante a discussão acerca de eventual limitação contratual de valores.

Com efeito, a limitação prevista no contrato pressupõe a existência do próprio direito ao reembolso, o que, como visto, não se verifica na hipótese dos autos.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO

ao recurso da operadora para afastar integralmente a condenação imposta, julgando improcedente o pedido de reembolso formulado

por ambos os autores
.

Por conseguinte, provido o recurso e modificada a sentença,

inverto

os ônus sucumbenciais, condenando a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10%

sobre o valor

da causa.

É como voto
.”

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl

no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,

DJe

30/06/2015).

É certo que, excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, mesmo fora das hipóteses clássicas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, quando a decisão embargada padece de vício grave e manifesto, de natureza substancial, a ponto de configurar verdadeira teratologia. Trata-se de situações em que não se está diante de simples necessidade de esclarecimento ou integração do julgado, mas de evidente distorção da realidade fática ou jurídica, que impõe a sua reforma ou anulação, sob pena de perpetuação de decisão materialmente absurda e incompatível com os princípios mais elementares do devido processo legal e da justiça substancial.

No caso, não se vislumbra, no acórdão embargado, qualquer das hipóteses legais ensejadoras do manejo dos embargos de declaração, tampouco a possibilidade d
e excepcional atribuição de efeitos infringentes ao recurso, pelas razões a seguir expostas.

No caso concreto, após exame detido das razões recursais, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e coerente, a controvérsia devolvida a julgamento, assentando premissa jurídica clara no sentido de que o reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas fora da rede credenciada possui caráter excepcional, exigindo a comprovação cumulativa da situação de urgência ou emergência e da impossibilidade concreta de utilização da rede assistencial contratada.

A partir dessa moldura normativa, procedeu-se à análise individualizada da situação de cada autor, concluindo-se, quanto a Carlos Roberto Assumpção, que o laudo pericial judicial não caracterizou hipótese apta a excepcionar a regra contratual, e, quanto a Leonardo Policarpo Assumpção, que,
embora presente a gravidade do quadro, o conjunto probatório indicava a existência de alternativa assistencial viável dentro da área de cobertura do plano, não se demonstrando, de forma concreta, a inviabilidade de atendimento pela rede credenciada.

Não procede, nesse contexto, a alegação de omissão quanto à inversão do ônus da prova. A circunstância de ter sido reconhecida, na fase de saneamento, a hipossuficiência técnica dos consumidores não impõe, por si só, automático desfecho favorável à parte autora, nem converte suas alegações em verdades presumidas em caráter absoluto.

A inversão do ônus probatório, embora instrumento de facilitação da defesa do consumidor, não exonera a parte autora do encargo de apresentar lastro mínimo apto a demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando a conclusão judicial decorre da apreciação conjunta de documentos médicos, relatórios clínicos e prova pericial produzida sob o crivo do contraditório. O que houve, em verdade, foi a adoção, pelo acórdão embargado, de solução interpretativa desfavorável à tese dos embargantes, a partir da valoração do acervo probatório, o que não configura omissão sanável por esta via estreita.

Do mesmo modo, a insurgência relativa ao alegado erro de fato na cronologia dos acontecimentos envolvendo o coautor Leonardo não evidencia vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos
aclaratórios
.

Ainda que os embargantes insistam em afirmar que a indicação cirúrgica emergencial somente teria se consolidado em 09/07/2021, e não em 08/07/2021, o certo é que o núcleo argumentativo do acórdão não repousou exclusivamente sobre a data exata em que formalizada a indicação, mas sobre a conclusão de que havia alternativa assistencial possível no âmbito da cobertura
contratual e de que não se comprovou, de maneira objetiva, a impossibilidade concreta de utilização da rede credenciada.

Em outras palavras, a pretensão veiculada sob o rótulo de “erro de fato” busca, em substância, infirmar a leitura que o colegiado fez do conjunto probatório e substituir a
ratio

decidendi
adotada por outra mais favorável à parte embargante, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Também não se identifica omissão quanto à alegada ausência de UTI no hospital de origem. Com efeito, o acórdão não ignorou a gravidade do quadro clínico, tampouco deixou de examinar a prova técnica produzida. O que se consignou foi que o procedimento não demandava aparato tecnológico extraordinário inexistente na rede contratada e que o acervo probatório não demonstrava, de modo suficiente, a impossibilidade de atendimento em unidade credenciada, inclusive mediante encaminhamento para a capital do Estado.

Em verdade, a discordância dos embargantes quanto ao peso atribuído à informação pericial sobre a inexistência de UTI no hospital inicial traduz inconformismo com a valoração da prova, e não omissão propriamente dita. Insta salientar, neste ponto, que o órgão julgador não está obrigado a acolher a interpretação conferida pela parte a cada elemento probatório, bastando que exponha, de modo racional e suficiente, as razões de seu convencimento, como ocorreu na hipótese.

Igual sorte assiste às alegações referentes às condições pessoais do coautor Carlos Roberto Assumpção, ao contexto pandêmico, às cláusulas IX e X do contrato e ao precedente do Superior Tribunal de Justiça
invocado pela parte embargante. O acórdão foi explícito ao afirmar que, na espécie, não se configuraram os pressupostos excepcionais aptos a justificar o reembolso, nem integral nem limitado, pois a própria obrigação ressarcitória foi afastada quando do julgamento colegiado.

Assim, uma vez assentada a inexistência do direito ao reembolso, resta logicamente prejudicada a discussão subsidiária acerca de sua extensão, dos parâmetros contratuais de quantificação ou de eventual limitação à tabela do plano
, não havendo que se falar em
omissão quando o fundamento adotado pelo julgador torna prejudicado o exame de teses subordinadas ou incompatíveis com a conclusão central do julgado.

No tocante ao prequestionamento, registre-se que o órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que enfrente, de forma fundamentada, a matéria devolvida ao seu exame, como efetivamente ocorreu na hipótese, sendo certo que a mera irresignação da parte com a conclusão adotada não autoriza o acolhimento de embargos apenas para reiterar teses já examinadas.

Certoéque o acórdão embargado apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficandoplenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventualinconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC,prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, aindaque os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

In
casu
,
da simples leitura dos autos, depreende-se que a Embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, em verdade, a
rediscussão
do mérito da causa, pretensão esta manifestamente incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração, os quais não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a serutilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

À vista disto, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados, ficando consignado que o inconformismo da parte com a solução adotada deve ser deduzido pela via recursal própria, e não por meio de
aclaratórios
.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a conclusão adotada no v. acórdão objurgado, por seus próprios fundamentos.

É
como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026